Tribunal: TJSP
Processo: 2164851-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Antecipação de tutela determinando a imediata interdição de passarela e medidas para a manutenção da segurança e travessia dos usuários e munícipes em face do Município de Aparecida e da Concessionária da Rodovia Presidente Dutra. Obrigação de fazer. Tutela de urgência deferida em face de ambas as partes – Impossibilidade. Determinações em desfavor da parte autora antes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Antecipação de tutela determinando a imediata interdição de passarela e medidas para a manutenção da segurança e travessia dos usuários e munícipes em face do Município de Aparecida e da Concessionária da Rodovia Presidente Dutra. Obrigação de fazer. Tutela de urgência deferida em face de ambas as partes – Impossibilidade. Determinações em desfavor da parte autora antes da propositura de reconvenção. Impossibilidade de imposição de medidas coercitivas em face da própria autora, sob pena de afronta ao princípio da inércia de jurisdição. Recurso prejudicado quanto à interdição e a incidência de multa em razão de novas decisões no feito principal. Decisão agravada que subsiste apenas em relação às medidas corretivas impostas contra a concessionária agravante em momento processual inoportuno. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000443149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164851-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é agravante
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A, é agravado
MUNICIPIO DE APARECIDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento em parte
ao recurso, vencido o 2o juiz, que declara. Sustentou oralmente a Dra. Isadora Gorski.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 17 de junho de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164851-61.2019.8.26.0000 - Aparecida - VOTO No 17032
VOTO No 17032 (12a Câmara De Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2164851-61.2019.8.26.0000
COMARCA: APARECIDA
AGRAVANTE: CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA S/A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE APARECIDA
Juiz de 1a Instância: Luciene Belan Ferreira Allemand
FZ
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Antecipação
de
tutela
determinando a imediata interdição de passarela e medidas para a
manutenção da segurança e travessia dos usuários e munícipes em
face do Município de Aparecida e da Concessionária da Rodovia
Presidente Dutra. Obrigação de fazer. Tutela de urgência deferida
em face de ambas as partes Impossibilidade. Determinações em
desfavor da parte autora antes da propositura de reconvenção.
Impossibilidade de imposição de medidas coercitivas em face da
própria autora, sob pena de afronta ao princípio da inércia de
jurisdição. Recurso prejudicado quanto à interdição e a incidência
de multa em razão de novas decisões no feito principal. Decisão
agravada que subsiste apenas em relação às medidas corretivas
impostas contra a concessionária agravante em momento
processual
inoportuno.
Decisão
reformada.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão de fls. 49/55, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com
tutela antecipada de urgência, determinou: “que o Município de Aparecida e a
Concessionária autora procedam à imediata interdição da Passarela Dom
Geraldo M.Morais Penido e de seu correspondente espaço na Rodovia Nova
Dutra (em razão de vislumbrar a possibilidade de risco de a passarela desabar
em cima dos motoristas que lá transitam) e adotem, no prazo de 03(três) meses
da intimação desta decisão medidas corretivas para garantir a integridade
global da estrutura da passarela, consistentes nas alternativas de a) substituição
plena da passarela; ou b) substituição parcial da passarela e reforço combinado
à recuperação de elementos da travessia principal; ou c) reforço e recuperação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164851-61.2019.8.26.0000 - Aparecida - VOTO No 17032
de todos elementos estruturais da passarela, de forma a permitir que seus
usuários voltem a realizar a travessia segura da rodovia Presidente Dutra após
devida atestação técnica de suas condições de segurança; ou d) implantar, em
caráter imediato, e até ultimadas as providências relativas ao item “b” supra,
passarela provisória que atenda as normas técnicas de segurança da passarela
existente, como forma de assegurar a travessia e nível.
O descumprimento da presente medida pelas partes
requeridas ensejará aplicação de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), até o limite de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões).”
A Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A
agravou, pugnando pela reforma da decisão, de modo a exclui-la da obrigação
imposta, preservando os deveres estabelecidos apenas em face do Município de
Aparecida.
O agravo foi processado com efeito suspensivo (fls.
438/439), com as seguintes determinações:
Vistos.
Neste
momento
de
cognição
sumária,
vislumbro
plausibilidade quanto à possibilidade de conceder o efeito
suspensivo pleiteado.
A agravante, ao que consta dos autos, tem se demonstrado
diligente no cumprimento de suas obrigações contratuais,
acompanhando e fiscalizando atentamente as condições da
passarela, inclusive tendo realizado intervenções paliativas
em 22/08/2018, culminando no ajuizamento da presente
demanda. Nesta linha, embora a responsabilidade sobre a
obra seja discutível, carece de respaldo jurídico a
determinação judicial contra a própria parte autora em sede
de antecipação de tutela, o que possivelmente afrontaria a
inércia da jurisdição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164851-61.2019.8.26.0000 - Aparecida - VOTO No 17032
Saliente-se, contudo, que embora no momento não se
configure a responsabilidade sobre o reparo ou substituição
da passarela, o dever de observância da segurança dos
usuários não impede a adoção de outras medidas pela
concessionária. Portanto, ainda que não caiba impor à
concessionaria o dever de substituir/reparar a passarela,
cabe a ela adoção de providências paliativas, se viáveis
tecnicamente, como de fato já fez em outra oportunidade, de
modo a garantir a segurança dos usuários da rodovia, nos
limites de seus deveres estabelecidos no contrato de
concessão, até que o Município cumpra a tutela provisória
deferida pelo juízo, sem prejuízo de eventual cobrança por
ressarcimento pelas obras emergenciais.
Assim, o efeito suspensivo deve ser concedido em relação à
agravante,
mantendo-se,
por
ora,
as
obrigações
determinadas ao Município.
Oficie-se ao juízo de origem, com urgência.
Intime-se a agravada para resposta recursal.
Dê-se vistas à PGJ para manifestação.”
A resposta da agravada foi juntada às fls. 451/455.
Parecer da PGJ às fls. 484/491 pela improcedência do
agravo.
É O RELATÓRIO.
Como se observa dos autos, a r. decisão agravada
determinou a interdição da passarela e a adoção de medidas alternativas aptas a
resguardarem a segurança dos usuários, bem como a travessia dos munícipes em
face de ambas as partes, fixando multa diária em caso de descumprimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164851-61.2019.8.26.0000 - Aparecida - VOTO No 17032
obrigação de não fazer.
De início, deve-se registrar que em decisão posterior
(fls. 787/788) a douta magistrada, embasada em parecer técnico, suspendeu a
interdição da passarela e tornou sem efeito a multa diária aplicada. Considerando-
se tais determinações, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto em relação
a estes pontos.
Feita esta ressalva, observa-se que a decisão ora
agravada subsiste apenas em relação às medidas corretivas impostas em
detrimento da concessionária, quais sejam, “a) substituição plena da passarela;
ou b) substituição parcial da passarela e reforço combinado à recuperação de
elementos da travessia principal; ou c) reforço e recuperação de todos
elementos estruturais da passarela”.
Nesse sentido, de registrar-se que embora a relação
processual tenha sido renovada ante o processamento da reconvenção proposta
pelo Município ora agravado (fls. 697/698), tal fato não é suficiente a impedir o
exame das determinações judiciais que lhe foram anteriores.
Passa-se, portanto, à análise das obrigações impostas à
concessionária agravante antes que fosse considerada também como requerida na
demanda principal, sendo de rigor enfatizar que futuras determinações
prejudiciais poderão ser atacadas em novo recurso.
Pois bem.
As razões que fundamentaram o efeito suspensivo
merecem prevalecer no exame do mérito deste agravo.
Sem avançar nas questões que serão apreciadas por
sentença e que não foram objeto da decisão agravada, resta a análise, neste
momento de cognição sumária, dos requisitos necessários à concessão da medida
liminar.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo
Civil/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164851-61.2019.8.26.0000 - Aparecida - VOTO No 17032
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.
Em que pese o fato da discussão em tela envolver
questão obrigacional de caráter dúplice que afeta diretamente interesse público e
direitos transindividuais, vislumbra-se a impossibilidade de aplicação de
medidas em desfavor da própria autora em momento processual anterior à
reconvenção.
Assim, apesar de reconhecida a complexidade da
questão de fundo - que será enfrentada após regular instrução do feito -, resta,
nesta sede, um exame adstrito às normas processuais e ao regular procedimento
pautado pelo devido processo legal.
Nesse sentido, a despeito da natureza dúplice do feito
principal e da superveniente ampliação da demanda ocasionada pelo pedido de
reconvenção, torna-se de rigor a manutenção do despacho que concedeu o efeito
suspensivo (fls. 438/439), posto que a decisão agravada, no momento em que
proferida, extravasou os limites dos pedidos autorais.
Com efeito, é sabido que o processo se inicia por
iniciativa da parte, conforme disposição do art. 2o do CPC/15, não permitindo o
caso - muito embora sensível a atuação judicial de ofício, sob pena de afronta
ao princípio da inércia da jurisdição, cujo conteúdo expressa a necessidade de
demanda, possibilitando-se a ação jurisdicional apenas quando provocada.
Deste modo, a decisão agravada não encontra
fundamento no ponto em que determinou a realização de medidas pela parte
autora, sem que houvesse uma demanda contra si, o que autoriza a procedência
do agravo na parte em que não se encontra prejudicado.
No mais, eventuais prejuízos materiais ou de outra
monta, poderão ser ressarcidos entre as partes em litígio, consoante aferição
definitiva no deslinde da ação de origem, restando estéril a discussão acerca da
responsabilidade de uma ou outra parte neste momento de cognição estreita, sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164851-61.2019.8.26.0000 - Aparecida - VOTO No 17032
pena de potencial dano irreversível.
Em suma, a plausibilidade do direito alegado pela
empresa concessionária, está, neste juízo estreito, configurado, devendo ser
reformada a decisão agravada de forma a impedir a adoção de medidas
coercitivas em face da ora agravante, sem prejuízo de eventuais determinações
posteriores à reconvenção.
Assim, verificado o preenchimento dos requisitos
necessários à parcial procedência do agravo (dado que prejudicado em parte), de
rigor a reforma da r. decisão agravada, mantendo-se o efeito suspensivo
concedido às fls. 438/439.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se
tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora